Tribunal: TJMT
Processo: 0000410-87.2018.8.11.0085
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000410-87.2018.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA

ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO ANDRES - CPF: 632.770.341-00 (APELANTE), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PENHORA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – PEDIDO DE PENHORA ANTERIOR AO PAGAMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DANO –
RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de pedido de penhora formulado nos autos da ação de execução antes do pagamento da dívida, da qual a penhora foi concretizada.

Embora se tenha por injusta a penhora sobre imóvel de propriedade do requerente, não se vislumbra qualquer desdobramento deste fato que seja relevante o suficiente para se ensejar o dano moral passível de compensação pecuniária, pois o imóvel sequer chegou a sofrer adjudicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000410-87.2018.8.11.0085

APELANTE:

MARCOS ANTÔNIO ANDRES

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS ANTÔNIO ANDRES
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT,
Dra. Janaína Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0000410-87.2018.8.11.0085, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba manteve-se suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
firmou com a apelada, contrato de abertura de crédito retroativo. Em razão do inadimplemento, foi proposta ação de execução. Ocorre que o apelante quitou sua dívida e mesmo assim sofreu penhora do seu único bem
” (sic).

Defende que deve ser aplicada ao caso a inversão do ônus da prova, “
a luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de relação de consumo
” (sic).

Sustenta que “
a apelada agiu com displicência, causando danos ao autor, pois deixou de tomar as cautelas que o caso requer, ainda mais em se tratando de uma Cooperativa de Credito com uma reputação tão elevada, já que ficou provada, no curso do processo, a necessidade de atuação do advogado contra a penhora
” (sic).

Afirma que “
os danos morais não se embasam apenas num constrangimento público, e sim, SENTIMENTOS NEGATIVOS, como mágoa, tristeza, estresse, angústia etc, que uma situação dessas pode causar ao ofendido, ou seja, atinge a esfera subjetiva de uma pessoa, principalmente sabendo que tais aborrecimentos PODERIAM TER SIDO EVITADOS caso a apelada tivesse comunicado o pagamento e requerido a devolução do mandado assim que a dívida fora quitada
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial (id. 157500347).

Nas contrarrazões o apelado, inicialmente, impugna o benefício da assistência judiciária, por entender que não há comprovação da hipossuficiência financeira. Portanto, entende que o recurso deve ser considerado deserto.

Quanto ao mérito, relata que “
o Apelante que realizou um financiamento junto à parte Requerida, ora Apelada, através do contrato de abertura de crédito fixo nº A20330036-0, e em razão do inadimplemento foi proposta a execução de n.º 000041-55.2002.8.11.0085
” (sic).

Explica que “
após anos de tramitação da execução, sem que houvesse êxito em receber o valor devido, o Apelante realizou o pagamento do débito
” (sic).

Informa que “
a ação executiva foi proposta no mês 09/2002, o pedido de penhora ocorreu em 10/10/2014 e o seu cumprimento pelo oficial de justiça se deu em 03/06/2016, mandado de penhora juntado nos autos em 08/06/2016
” (sic).

Argumenta que “
a inversão do ônus da prova, prevista no inciso VII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, não é aplicado automaticamente, sendo necessário a comprovação da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, sendo manifesta exceção à regra contida no inciso I, do artigo 373 do Código de Processo Civil
” (sic).

Notícia que “
não deu prosseguimento na demanda após o seu pagamento, ocorre que um ato processual que estava pendente de cumprimento a mais de 01 (um) ano foi concluído pelo oficial de justiça
” (sic), portanto o ato de penhora foi solicitado antes do pagamento.

Assim, conclui que “
inexistem requisitos que caracterizem a responsabilidade da Apelada, ou seja, não há ato ilícito, nexo de causalidade e o dano, que culminem em dano indenizável
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 157501650).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 158115727).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
deixo
de revogar os benefícios da assistência judiciária, porque a recorrida não trouxe nenhuma prova capaz de demonstrar a modificação da situação econômica do autor.

A questão posta em debate diz respeito se é cabível a indenização por danos morais, em razão da penhora indevida de bem imóvel.

Pois bem. Consta dos autos que o requerente, em 09/01/2002, celebrou com a requerida um Contrato de Abertura de Crédito nº A20330036-0, no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Em razão do inadimplemento, o banco
SICREDI ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 000041-55.2002.8.11.0085, em seu desfavor, distribuída em setembro de 2002 (id. 157500342 - Pág. 31).

Após anos de tramitação da execução, o executado/autor efetuou o pagamento, de forma que a exequente requereu a extinção do feito em 08/06/2016 (id. 157500342 - Pág. 43).

Ocorre que o pedido de penhora do bem imóvel ocorreu em 10/10/2014 (id. 157501651) e o seu cumprimento pelo oficial de justiça se deu em 03/06/2016 (id. 157500342 - Pág. 42).

Após regular tramitação do feito, a magistrada singular, entendendo que não houve má-fé da instituição bancária e sim
“nítida demora no cumprimento do referido mandado para tal desiderato”
(sic), julgou improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o recurso não comporta provimento.

Isto porque, para o reconhecimento do dano moral, torna-se necessária a demonstração, por parte do ofendido, de prova de exposição a situação relevante de desconforto, de humilhação, de exposição injustificada a constrangimento e outras semelhantes; à míngua dessa demonstração, impossível se faz o reconhecimento de dano moral exclusivamente pelo fato da penhora indevidamente impostas sobre o imóvel da parte autora.

No caso concreto, muito embora se tenha por injusta a penhora sobre imóvel de propriedade do requerente, não se vislumbra - e a parte sequer alega - qualquer desdobramento deste fato que seja relevante o suficiente para se ensejar o dano moral passível de compensação pecuniária, pois o imóvel sequer chegou a sofrer adjudicação, inclusive tendo o banco recorrido postulado pela extinção da execução que originou a ordem de penhora, fundamentado no pagamento espontâneo do devedor, aqui requerente.

Ademais, nota-se que conforme comprovado o pedido de penhora ocorreu em 2014, bem depois da quitação da dívida efetivada em 2016.

Portanto, ainda que se considerasse que a parte ré cometeu ato ilícito, não se pode falar em culpa, pois a execução foi protocolada em razão da inadimplência do autor e o pedido de penhora formulado antes do pagamento, de modo que não caberia reparação por danos morais.

Em situação peculiar, já se pronunciou este E. TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO EM JUÍZO – QUITAÇÃO DÍVIDA –
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral. 2. Apesar de todo o transtorno gerado até a concretização da baixa dos gravames, ele não supera os aborrecimentos do cotidiano, assim, não há falar em dano moral indenizável. 3. É sabido o mero descumprimento contratual não enseja dano moral, especialmente diante da ausência de prova de dano concreto. Precedentes do STJ”
(TJ-MT 00002979520178110109 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO POR DÍVIDA INCONTROVERSA – PAGAMENTO DA DÍVIDA POSTERIORMENTE
– PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COM EXTINÇÃO QUANDO DA CITAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO –
NÃO OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo o ajuizamento de Ação de Execução por dívida incontroversa, com pagamento posterior ao ajuizamento, não se configuram os danos morais em caso de prosseguimento da ação com extinção quando da citação do devedor.”
(TJ-MT 10051955020208110006 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Segue precedentes de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA
BAIXA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. DANO MORAL PRESUMIDO NÃO CARACTERIZADO
. TEMA 1078 STJ. 1. A simples demora na baixa de gravame recaído sobre veículo de propriedade do autor não é fato, por si só, passível de ensejar indenização por danos morais. Nesse sentido é a tese firmada pelo STJ nos autos do REsp 1.881.453/RS (representativo da controvérsia - Tema 1078 STJ), 'sic': O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.2.
Para que houvesse a obrigação de indenizar a esse título, deveria o requerente ter comprovado, de forma cabal e efetiva, além da demora, a ocorrência do dano daí advindo, sobretudo em se tratando dano moral, que exige a existência de violação dos direitos da personalidade, ônus do qual definitivamente não se desincumbiu nesse feito
. 3. Logo, é caso de manter a sentença de improcedência da pretensão indenizatória. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 50002543620178210096 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 16/02/2022, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PENHORA INDEVIDA
- VALORES A MAIOR -
DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO
- MEROS ABORRECIMENTOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IMPOSSIBILIDADE.
Meros aborrecimentos comuns na vivência diária não geram indenização por dano moral
. A má-fé constitui requisito essencial para a condenação ao pagamento do dobro do que foi demandado, nos termos do art. 940, do CC, a qual não foi comprovada no caso”
(TJ-MG - AC: 10301130039235001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 17/12/2015, Data de Publicação: 22/01/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023